Tribunal: TJDFT
Processo: 0702907-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0702907-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPUTER SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI AGRAVADO: VIRGINIO GABRIEL BELTRAMI DESPACHO DESPACHO Em contrarrazões a este recurso, a parte agravada informa a existência de acordo entre as partes celebrado no processo de origem (0707724-78.2019.8.07.0001). Assim, caso o acordo esteja sendo cumprido, a uma primeira vista, levaria à falta de interesse no recurso ou, talvez, a existência de litigância temerária. Assim, intime-se a parte recorrente, no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias, para se manifestar sobre existência do acordo e se ainda persiste interesse recursal. Após, retornem-me para análise do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 03 de março de 2021. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator